Tribunal: TJSP
Processo: 0003968-35.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime aberto. Impossibilidade. Preenchimento do requisito legal objetivo. Bom comportamento carcerário do reeducando, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Determinação de realização de exame criminológico que não se mostra conveniente no atual momento, considerando as

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime aberto. Impossibilidade. Preenchimento do requisito legal objetivo. Bom comportamento carcerário do reeducando, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Determinação de realização de exame criminológico que não se mostra conveniente no atual momento, considerando as limitações impostas pela pandemia mundial causada pelo coronavírus. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003968-35.2020.8.26.0520, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCELO
DA SILVA BEZERRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003968-35.2020.8.26.0520 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0003968-35.2020.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Ministério Público
Agravado: Marcelo da Silva Bezerra Junior
VOTO No. 24.336
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da
decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime
aberto. Impossibilidade. Preenchimento do requisito legal
objetivo. Bom comportamento carcerário do reeducando, de
modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal.
Determinação de realização de exame criminológico que
não se mostra conveniente no atual momento, considerando
as limitações impostas pela pandemia mundial causada pelo
coronavírus. Presentes os requisitos autorizadores da
progressão. Decisão mantida. Recurso improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fls.
249/250, proferida em 26 de setembro de 2020 pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos, do
DEECRIM da Comarca de São José dos Campos, que deferiu a
progressão ao regime prisional aberto em favor do reeducando
MARCELO DA SILVA BEZERRA JUNIOR.
Irresignado, o Parquet interpôs recurso de
agravo, sustentando, em síntese, o não preenchimento do
requisito subjetivo para a concessão do benefício, pois seria
necessária a prévia realização de exame criminológico na
espécie (fls. 1/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003968-35.2020.8.26.0520 -Voto no
3
O recurso foi respondido (fls. 258/264), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 265) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento ao agravo ministerial (fls. 278/289).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
ministerial não comporta provimento.
No caso em exame, tem-se que o
agravado cumpre pena total de 7 anos, 3 meses e 3 dias de
reclusão, no regime inicial fechado (já progredido ao regime
semiaberto), pela prática de um crime de roubo majorado pelo
emprego de arma de fogo, com início de cumprimento de pena
em 28/01/2017 e TCP para 30/04/2024, já tendo resgatado
46,58% de sua reprimenda até 08/01/2020 (fls. 205/208 boletim
informativo).
Não se discute, in casu, o cumprimento
dos requisitos de cunho objetivo para a progressão ao regime
prisional aberto, tornando-se incontroverso que o agravado já
cumpriu lapso temporal suficiente para a concessão do benefício,
como bem delineado na decisão agravada e reconhecido pelo
próprio Parquet.
Além do requisito objetivo (cumprimento
parcial da pena), é imperioso reconhecer como pilar fundamental
à concessão da progressão o preenchimento do requisito
subjetivo, consubstanciado no bom comportamento carcerário.
No presente caso, observe-se ter o
magistrado mencionado na própria decisão agravada que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003968-35.2020.8.26.0520 -Voto no
4
reeducando apresentou bom comportamento carcerário durante o
cumprimento de pena no regime prisional fechado (fl. 249), fato
corroborado pelo atestado comprobatório de fl. 204.
Nessa linha de raciocínio, levando em
consideração (i) o preenchimento do requisito legal objetivo, (ii)
as informações acerca do bom comportamento carcerário e da
ausência de cometimento de faltas disciplinares por parte do
sentenciado nos últimos oito anos (fl. 64), de modo a demonstrar
a assimilação da terapêutica penal, e (iii) a atual situação de
pandemia mundial causada pelo novo coronavírus, com reflexos
na saúde dos detentos no interior dos estabelecimentos
prisionais, impondo dificuldades para a realização de exames
criminológicos, haja vista a suspensão dos expedientes
presenciais e a diminuição de funcionários disponíveis, a
progressão ao regime prisional aberto não só é direito subjetivo
do agravado, mas também medida proporcional e harmônica ao
atual momento vivido pela sociedade, tal como constou na
decisão ora guerreada, a qual deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se integralmente a
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator